Tribunal: TJSP
Processo: 2183565-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora de ativos financeiros – Decisão agravada que indeferiu o desbloqueio de valores penhorados sobre conta corrente – Impenhorabilidade de quaisquer quantias poupadas em contas bancárias de toda espécie, quando inferiores a 40 salários mínimos – Jurisprudência do E. STJ – Recurso provido, nos termos do Acórdão.